Tribunal: TJDFT
Processo: 0745881-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0745881-07.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ROGERIO TEIXEIRA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista que a parte recorrente formulou expressamente (ID 38220366) pedido de desistência do recurso interposto (ID 36926658), homologo o referido pedido. Custas, se houver, pela parte recorrente. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juizado de origem. Brasília, 25 de agosto de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal